Tribunal: STF
Processo: ARE 1455321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 23, fls. 10-11):



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. INCIDÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP 1.523/96. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ATIVIDADE RURAL ANTERIOR. ART. 49 DA LEI 8.213/91. MARCO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 



    1. A incidência de juros moratórios e multa no cálculo da indenização das contribuições previdenciárias, imposta pelo § 4º do art. 45 da Lei n.º 8.212/91, somente é exigível a partir da edição da MP n.º 1.523/96. Jurisprudência dominante do STJ.



     2. Portanto, em relação aos períodos anteriores a 14-10-1996, tem o autor direito a recolher os valores exigidos independentemente da incidência dos juros e da multa previstos no art. 45-A, § 2º, da Lei n. 8.212/91. 



    3. Com a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99, promovida pelo Decreto nº 10.410/2020, o INSS expediu o Comunicado DIVBEN3 nº 02/2021, passando a entender que as contribuições recolhidas em atraso a partir de 01-07-2020 não poderiam ser consideradas para fins de cálculo do tempo de contribuição em 13-11-2019, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, não poderia ser computado para fins de aplicação do pedágio.



     4. Carece de fundamento de validade em lei a interpretação conferida pelo INSS ao recolhimento em atraso de contribuições relativas ao labor rural cujo exercício foi regularmente reconhecido.



     5. É devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento (artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91), desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, por si só, a existência de débitos de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015.



    6. Tem a parte impetrante direito à emissão de GPS do período campesino a ser indenizado e ao cômputo do referido interregno como tempo de contribuição e nova decisão no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteado, nos termos da sentença. 



    7. Carece ao INSS interesse recursal no que pertine ao marco inicial dos efeitos financeiros da condenação, uma vez que tal discussão (se na DER, DER reafirmada ou no momento da indenização) não foi objeto da lide, nem de apreciação na sentença. Portanto, no tópico, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 8. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa extensão, negado provimento, e remessa necessária a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No apelo extremo (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS sustenta violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV; 93, IX; 195, §5º, da CF/88 e dos artigos 3º e 17, II, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Aduz que o acórdão recorrido deixou de analisar, nos embargos de declaração, a matéria essencial a solução da controvérsia o que importa negativa de prestação jurisdicional.



    Defende que “a análise do direito adquirido do segurado ao benefício previdenciário com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição, deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia juridicamente, à míngua dos recolhimentos indispensáveis” (fl. 8, Doc. 29).



    Argumenta que “a análise do direito adquirido do segurado ao benefício com base nas regras anteriores à Emenda Constitucional 103/2019, ou a contagem do tempo de contribuição efetivo até esse marco temporal para cálculo do pedágio exigido para enquadramento nas regras de transição deve ser feita a partir do recorte da situação fática existente naquele momento, em 13/11/2019, em que aquele período contributivo não existia. Somente depois do pagamento o tempo de contribuição se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado; logo, não há falar em utilização de marco temporal anterior” (fl. 11, Doc. 29).



    Ressalta que “na data da publicação da EC 103/2019, a parte autora tinha apenas a expectativa de direito de computar como tempo de serviço o período com contribuições em atraso, direito esse que somente perfectibilizará após, que está por se perfectibilizar, tendo em vista que ainda não houve indenização. Com efeito, as contribuições que autorizariam o cômputo do período como tempo de contribuição serão vertidas apenas após a Emenda Constitucional e, por essa razão, não podem ser consideradas para perfectibilizar o direito da autora em momento anterior. No momento da promulgação da Emenda Constitucional 103/19, tais contribuições não existiam no mundo jurídico e, por isso, não podem ser consideradas para assegurar o pretendido direito adquirido” (fl. 11, Doc. 29).



    Insiste que “estar-se-á a conceder benefício sem a prévia fonte de custeio, na medida em que o segurado não terá vertido ao RGPS as contribuições estipuladas em lei para que faça jus à proteção previdenciária, o que também viola o artigo 195, §5º, da Carta Magna” (fl. 12, Doc. 29).



    Por fim, requer o provimento do recurso, “reconhecendo que o pagamento da indenização do tempo de serviço/contribuição tem natureza constitutiva, não servindo para aferição do direito adquirido em data anterior ao pagamento, ou apuração do tempo de pedágio a ser cumprido após a Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 13, Doc. 29).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que eventual ofensa à Constituição seria indireta e reflexa (Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 46), a parte agravante sustenta a inocorrência de ofensa reflexa à CF (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 3):



    “Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no §1º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar como parâmetro para aferição da repercussão geral o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    Dessa forma, observe-se que a própria Constituição Federal traz título específico tratando da Ordem Social (Título VIII), na qual está inserido o Capítulo da Seguridade Social (Capítulo II), este por sua vez englobando a Saúde, a Previdência e a Assistência.



    Nessa linha de ideias, nota-se que a própria Constituição já deixa entrever que questões envolvendo a Previdência Social têm inegável relevância social, tanto que a matéria foi destacada em seção específica do Título reservado à Ordem Social. Por isso, questões previdenciárias preenchem, por princípio, o requisito da relevância social. Não por acaso, a doutrina afirma que as questões previdenciárias possuem repercussão geral por servirem de fundamento para demandas múltiplas, uma vez que, como visto, a alteração do critério de concessão, revisão ou cálculo de benefício interfere nas relações jurídicas de um grande número de indivíduos. Nesse sentido, cabe destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, São Paulo, RT, 2007, p.35-6):



    […]



    Outrossim, é oportuno ressaltar a relevância econômica da matéria, tendo em vista o grande número de benefícios concedidos e mantidos pela Previdência Social e o propalado déficit público. 



    De outro lado, o requisito da transcendência exige que a questão, por mais relevante que seja, ultrapasse os interesses subjetivos da causa. É o que se dá no caso dos autos. 



    Via de regra, quando se discute matéria afeta ao âmbito previdenciário, especialmente quando exclusivamente de direito como é o caso dos autos, os pressupostos da repercussão geral vão estar presentes. É que tais matérias envolvem um grande número de segurados e/ou interessados em direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 



    No caso em tela, a manutenção do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, qual seja, o de que o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício possui efeitos retroativos, permitindo a aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional 103/2019, de 13/11/2019, ainda que o pagamento da indenização tenha sido efetuado após tal data, configura a repercussão geral do ponto de vista econômico, porque aumentaria a concessão de benefícios previdenciários, com o consequente dispêndio de recursos públicos. 



    Dessa forma, não restam dúvidas que a questão debatida no presente recurso ultrapassa os interesses subjetivos da causa, na medida em que afetam milhares de segurados da previdência social em todo o país. 



    Resta, assim, preenchido o requisito da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para negar provimento à apelação interposta pelo INSS e à remessa necessária (Doc. 23, fls. 3-7):



    “É importante que se registre que a discussão nestes autos é tão somente de aplicação das regras para aferição do direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, quer seja pelas regras anteriores à EC 103/2019 (direito adquirido) ou pelas regras de transição estabelecidas pela Emenda, bem como se o tempo rural (ou urbano), desempenhado antes de 13/11/2019, deve ser considerado ou somente teria seu cômputo – e todas as suas conseqüências – após o efetivo recolhimento da indenização devida. 



    A revogação do art. 59 do Decreto 3048 não tem o alcance que a Autarquia está lhe dando, pois não se confundem efeitos financeiros da concessão com análise de quais regras são aplicadas à concessão. 



    O artigo 49 da Lei 8213/91, II, é claro ao afirmar que a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a partir da data da entrada do requerimento, assim como tem a mesma previsão o art. 52, II, do Decreto 3048/99 (redação pelo Decreto 10.410/2020).



    Quanto à indenização, a Instrução Normativa 77/2015 apresenta a seguinte redação: 



    […]



    A Autarquia sempre considerou os efeitos financeiros a partir da DER (inclusive pela redação da Lei), mesmo quando no curso do processo administrativo o segurado fez recolhimentos a título de indenização. 



    Em casos que a indenização não se concretizou no curso do processo administrativo – mesmo com o reconhecimento da atividade a ser indenizada e a emissão da guia – por opção do requerente, ainda poderia ocorrer o deferimento do benefício (sem o cômputo daquele período, se preenchidos os requisitos) e a revisão posterior, em novo pleito administrativo.



    O que se tem, então, é que a Autarquia sempre considerou a constituição do direito no momento do exercício do labor e condicionou a contagem (como tempo e não carência) à indenização. 



    Nova interpretação surgiu, como reconhece a autoridade coatora, apenas a partir do Decreto 10.410/2020 (de 01/07/2020), inclusive com o Comunicado 002/2021 – DIVBEN3, de 26/04/2021, que esclareceu aos servidores do INSS a interpretação das normas no seguinte sentido: 



    Os fundamentos para não computar recolhimentos em atraso após a DER/DIB estão no Parecer COnjur/MPS Nº 219/2011, na Nota nº 134/2011/CGMBEN/PFENSS/PGF/AGU, no Parecer Conjur/MPS/Nº 616/2010, no § 4º do art. 28 do RPS e em virtude da revogação do art. 59 do Decreto nº 3.048/99. 



    A interpretação cuja orientação foi repassada aos servidores do INSS está equivocada, já que inexiste modificação legal que a autorize. A Lei 8.213/91 não sofreu qualquer alteração quanto a este assunto, levando à conclusão de que a interpretação anterior é que deve prevalecer. 



    Tal entendimento é reforçado pela Portaria INSS n° 1382 de 19/11/2021, pois estabelece em seu art. 5º que "Quando se tratar de retroação da Data do Início das Contribuições - DIC, ainda que com início ocorrido dentro do período de manutenção da qualidade de segurado, após o exercício de atividade em categorias diferenciadas, a contribuição paga em atraso, independentemente da data em que foi recolhida, não será considerada para fins de carência". 



    Não há base legal para afirmar que o exercício de atividade rural ou de contribuinte individual reconhecido como tempo de atividade como segurado obrigatório do RGPS só constitua direito após a indenização, já que passa a fazer parte do seu patrimônio previdenciário quando do exercício do labor, ainda que necessária indenização para contagem como tempo de contribuição. 



    Em outras palavras, a contagem do tempo exercido deve ser feita mesmo antes da indenização, para aferição das regras para a concessão do benefício buscado, não se entrando aqui no mérito de quando ocorrerá o feito financeiro da concessão (se na DER, DER reafirmada ou no momento da indenização). 



    […]



    Quanto ao mais, a revogação do artigo 59 do Decreto nº 3.048/99 pelo Decreto nº 10.410/2020 não modifica direito que encontra amparo na lei e que não foi alterado pela referida Emenda Constitucional. 



    Deve ser aplicado ao caso, portanto, o entendimento que, com base no artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, considera devida a aposentadoria a partir da data de entrada do requerimento, desde que preenchidos os requisitos, não configurando óbice, para tanto, a mera existência de contribuições em atraso, conforme explicitado pelo artigo 167 da Instrução Normativa nº 77/2015.



    É certo que o INSS passou a entender pela impossibilidade do cômputo do período de contribuições recolhidas em atraso a partir de 01-07- 2020, com base em entendimento constante do Comunicado DIVBEN3 02/2021. Este comunicado, todavia, trata-se de norma interna, dirigida à orientação dos servidores daquela autarquia. Portanto, a interpretação atualmente conferida pelo INSS ao recolhimento em atraso de contribuições relativas ao labor rural, cujo exercício foi regularmente reconhecido, carece de fundamento de validade em lei ”.



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem decidiu, com base no Decreto 3048/1999, Decreto 10.410/2020 Lei 8.213/1991, que a aposentadoria por tempo de contribuição será devida a partir da entrada do requerimento, porque não há base legal para afirmar que o exercício da atividade como segurado obrigatório só constitua direito após a indenização.



    De outro lado, o INSS alega que somente após o pagamento do tempo de contribuição é que a contagem desse tempo integra o patrimônio jurídico do segurado.



    Verifica-se, portanto que o exame da pretensão recursal não prescinde da analise legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE 1.279.080/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro NUNES MARQUER , DJe de 20/06/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.354.329/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro ROBERTO BARROSO, DJe de 06/10/2022).



    E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido (RE 1279080 AgR, redador para acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/6/2022).



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.206.699 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    Na mesma linha, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.449.277/PR, de minha relatoria, DJe de 17/8/2023; e ARE 1.450.776/SC, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe de 22/8/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente